Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-71.2015.8.11.0077
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000316-71.2015.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), OSVALDO MARCELINO DE MENDONCA - CPF: 008.592.656-68 (APELANTE), THIAGO FERREIRA DE PAULA - CPF: 036.233.876-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL -AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO POR FORÇA DA RECLAMAÇÃO DE No 1011238-26.2017.811.000 – AFASTADA - AUTOS COM SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA ANTES DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS AÇÕES CÍVEIS -

AUTO DE INFRAÇÃO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE O POSSA DESCONFIGURAR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DANO - CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 . As Ações Civis Públicas as quais foram suspensas por força da Reclamação de no 1011238-26.2017.811.000, tratam-se daquelas que ainda estavam em trâmite, o que não é o caso dos autos, pois este foi sentenciado em 27/11/2017 (Id. 88848996-Pág.5), tendo a suspensão das ações civis públicas se dado em outubro de 2018. Ou seja, o presente feito já havia sido sentenciado, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão de processo já julgado.

2 . Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

3 . “[...] A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.[...]”
(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por OSVALDO MARCELINO DE MENDONÇA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0000316-71.2015.8.11.0077, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar:
i)
a recuperação da área degradada com a reconformação e posteriormente a revegetação, devendo, no prazo de 120 dias, apresentar à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRADE, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 reais, a ser revertida ao Conselho Municipal do Meio Ambiente;
ii)
abstenção de explorar por si, prepostos ou interpostas pessoa, o remanescente da área de preservação permanente, inclusa ou não de reserva legal, sob pena daquela mesma incidência, até que obtenham autorização dos órgãos ambientais respectivos; e,
iii)
indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente no valor de R$ 20.0000,00 a ser recolhido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM (Id. 88848996).

Nas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada no sentido de suspender o trâmite da presente ação até o julgamento da Reclamação n. 1011238-26.2017.8.11.0000.

Requer seja recebido e provido o recurso para reformar
in totum
a sentença prolatada, no sentido de acolher a contestação do Apelante pois a questão do parque ambiental Serra do Ricardo Franco, estaria sub judice, em sua demarcação, razão pela qual seria inepta a ação (Id. 88848998 a 88854451).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (Id. 125357190 a 125357190).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do apelo (Id.
125787665
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito acima no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por OSVALDO MARCELINO DE MENDONÇA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0000316-71.2015.8.11.0077 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar:
i)
a recuperação da área degradada com a reconformação e posteriormente a revegetação, devendo, no prazo de 120 dias, apresenta à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRADE, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 reais, a ser revertida ao Conselho Municipal do Meio Ambiente;
ii)
abstenção de explorar por si, prepostos ou interpostas pessoa, o remanescente da área de preservação permanente, inclusa ou não de reserva legal, sob pena daquela mesma incidência, até que obtenham autorização dos órgãos ambientais respectivos; e,
iii)
indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente no valor de R$ 20.0000,00 a ser recolhido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM (Id. 88848996).

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Osvaldo Marcelino de Mendonça pelo desmate a corte raso de 55,91 hectares de vegetação nativa sem aprovação prévia do órgão ambiental competente e sem licenciamento ambiental único no imóvel rural Fazenda Princesa do Guaporé, conforme Auto de Infração no 718568, série D, lavrado pelo IBAMA (ID 88696996 e 88848966).

A liminar foi deferida para determinar a suspensão das atividades de desmatamento e para que o requerido se abstivesse de exercer qualquer atividade similar na propriedade, sob pena de multa diária (ID 88848975).

O Apelante peticionou aos autos informando o cumprimento da liminar (ID 88848978).

O Estado de Mato Grosso manifestou interesse em integral no polo ativo da demanda (ID 88848982).

Foi apresentada contestação (ID 88848985 a 88848986), para a qual foi apresentada réplica (ID 88848993 e 88848994).

Em 23 de novembro de 2017 sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso de Apelação sustentando a reforma da r. sentença para suspender o trâmite da presente ação até o julgamento da Reclamação no 1011238-26.2017.811.0000, pois a questão do parque ambiental Serra do Ricardo Franco, estaria sub judice, em sua demarcação, razão pela qual seria inepta a ação (ID 88848998, 88854450 e 88854451).

A par dessas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Na hipótese, verifica-se que a presente ação participa de um conjunto de Ações Civis Públicas interpostas pelo Ministério Público Estadual, resultado de fiscalização realizada pela SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente, questão envolvendo a proteção do “Parque Estadual Serra Ricardo Franco” instituído pelo Decreto Estadual no 1.796/97.

Foram ajuizadas mais de 50 (cinquenta) ações civis públicas pelo Ministério Público, requerendo o embargo de várias propriedades rurais situadas nos limites do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, além de outras várias demandas propostas pelos proprietários dessas áreas, questionando as autuações realizadas pelos agentes ambientais da SEMA.

A citada Reclamação no 1011238-26.2017.811.0000 suspendeu apenas uma das ações cíveis em trâmite, contudo, após, o Magistrado determinou a suspensão das demais ações que ainda estavam tramitando, até que houvesse o julgamento da referida reclamação
.

Em que pese tenham sido suspensas as referidas ações cíveis ambientais, em virtude do aguardo do julgamento da Reclamação no 1011238-26.2017.811.0000, verifica-se que o fato nestes autos não se amolda ao caso em comento.

Explico.

As Ações Civis Públicas as quais foram suspensas, tratam-se daquelas que ainda estavam em trâmite, o que não é o caso dos autos, pois este foi sentenciado em 27/11/2017 (Id. 88848996-Pág.5), tendo a suspensão das ações civis públicas se dado em outubro de 2018. Ou seja, o presente feito já havia sido sentenciado, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão de processo já julgado.

Assim, não há o que se falar em suspensão dos presentes autos, sendo o desprovimento do Apelo medida que se impõe.

Ressalta-se que o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade compõe a denominada Amazônia Legal, que mereceu do Poder Constituinte Originário especial distinção, ao dispor no artigo 225, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
”.

Dedicando especial atenção à Floresta Amazônica, o STF decidiu:

“[...] Embora não desprezíveis as alegações da inicial, concernentes a possível violação do direito de propriedade, sem prévia e justa indenização, é de se objetar, por outro lado, que
a Constituição deu tratamento especial à Floresta Amazônica, ao integrá-la no patrimônio nacional, aduzindo que sua utilização se fará, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, ADI 1516/UF MC, relator Ministro Sydney Sanches, publicado no Diário da Justiça em 13 de agosto de 1999). ” (Destaquei)

O Parque Estadual Serra Ricardo Franco está situado “
no limite da

fronteira com a Bolívia, a região do parque é caracterizada pela flora característica dos biomas Cerrado, Amazônia e Chaco Central com grande ocorrência de espécies amazônicas (Ab’Saber, 1977). [...] Segundo Stephanes, (2013), a região da Bacia do Rio Guaporé é uma das mais ricas da Amazônia devido sua posição geográfica, recebendo influências das planícies de Beni na Bolívia, sobrepondo duas áreas protegidas, o Parque Nacional Noel Kempff Mercado e a Área Natural de Manejo Integrado Itiénez, ambas contiguas ao território brasileiro. Neste sentido, a bacia do Rio Guaporé é um importante representante da Floresta Amazônica no Estado de Mato Grosso, sendo uma região com grande potencial para o desenvolvimento de estratégias de conservação da biodiversidade.”
(CRUZ, Wesley Jonatar Alves da. Composição e estrutura do componente arbóreo em remanescentes florestais de terra firme do domínio da Bacia do Rio Guaporé, Mato Grosso. Cáceres/MT: UNEMAT, 2015).

O ecossistema Parque Estadual Serra Ricardo Franco possui características únicas, já que “
são 158,6 mil hectares de extensão
contendo em seu interior centenas de cachoeiras, piscinas cristalinas, vales e uma vegetação que reúne Floresta Amazônica, o Cerrado e Pantanal, com espécies únicas de fauna e flora, algumas ainda desconhecidas da ciência. Também fica nele a cachoeira do Jatobá, a maior do Estado, com 248 metros de queda
. ”
(Disponível em:. Acesso em: 23 de janeiro de 2018
).
[. Destaquei].

Ainda,
“
no território boliviano, a área está localizada no Departamento de Santa Cruz e é internacionalmente reconhecido por ser patrimônio da Unesco, mas principalmente por abrigar atividades de turismo de aventuras, como rapel e trilhas. Na parte mato-grossense do parque, situa-se a Cachoeira Jatobá, mais alta do estado, com 240 metros.
” (Disponível em: Acesso em: 23 de janeiro de 2018). [Destaquei].

O ecossistema Parque Estadual Serra Ricardo Franco possui características únicas, já que “
são 158,6 mil hectares de extensão
contendo em seu interior centenas de cachoeiras, piscinas cristalinas, vales e uma vegetação que reúne floresta Amazônica, o Cerrado e Pantanal, com espécies únicas de fauna e flora, algumas ainda desconhecidas da ciência. Também fica nele a cachoeira do Jatobá, a maior do Estado, com 248 metros de queda
.
” (Disponível em: . Acesso em: 23 de janeiro de 2018). (Destaquei). Ainda, “
no território boliviano, a área está localizada no Departamento de Santa Cruz e é internacionalmente reconhecido por ser patrimônio da Unesco, mas principalmente por abrigar atividades de turismo de aventuras, como rapel e trilhas. Na parte mato-grossense do parque, situa-se a Cachoeira Jatobá, mais alta do estado, com 240 metros
.
” (Disponível em: . Acesso em: 23 de janeiro de 2018). (Destaquei).

Já o Decreto no 1.795, de 4 de novembro de 1997, editado com substrato no Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar no 36 – rectius: 38 –, de 21 de novembro de 1995), no artigo 10 dispôs que o parque estadual está incluído dentre as Unidades de Proteção Integral e, no artigo 14 que “
Os Parques Estaduais e Municipais destinam-se a proteção integral de áreas naturais inalteradas ou pouco alteradas pela ação do homem, que oferecem relevante interesse do ponto de vista cientifico, cultural cênico, educativo e recreativo
”. (Destaquei).

Por sua vez, o Decreto no 1.796, de 4 de novembro de 1997, que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, senta praça no artigo 225, § 1o, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, presente a necessidade de se assegurar a proteção integral dos recursos abióticos e paisagísticos de área de floresta localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade; logo, “
a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção
”.

Dada a magnitude da importância do Meio Ambiente, não só na região ora analisada, mas em todo o território, o Constituinte muito bem colocou a responsabilização do infrator às sanções penais e administrativas, independente da reparação civil.

A despeito disso, no presente caso,
deve-se apontar, o entendimento sedimentado dos Tribunais Pátrios, de que os atos administrativos, tal como o Auto de Infração e o Termo de Embargo (Id.
88848968 - Pág. 1/3)
, gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Destarte, o ônus de desconstituir os mencionados é inerente ao Apelante. Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI No 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento , etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA.
(...) (N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/3/2020, Publicado no DJE 9/3/2020).” (Destaquei)

É certo portanto, que o Recorrente deveria ter apresentado documentos que contrariassem os fatos alegados e elencados no Termo de Embargo e Auto de Infração, o que não foi realizado.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do dano ambiental, consistente em desmatamento ilegal e o desenvolvimento de atividade consumidora dos recursos naturais, especialmente pela ausência de impugnação específica.

Oportuno registrar que os documentos apresentados foram confeccionados por equipe de fiscalização do IBAMA, os quais atestaram a ocorrência do dano perpetrado pela parte ré sem a devida autorização ou licença do órgão ambiental competente.

Destarte, o Termo de Embargo/ Interdição possui presunção
iuris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental-IBAMA e somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE –TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – LICENÇA AMBIENTAL — INEXISTÊNCIA – EMBARGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA — NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Termo de Embargo/ Interdição possui presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental-IBAMA e somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.
2. A supressão de Reserva Legal, em razão de exploração econômica sem licença ambiental, autoriza o embargo de qualquer atividade que possa impedir a recuperação da área degradada. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000866-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DA ÁREA DEGRADADA – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OS POLUIDORES – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. A responsabilidade pelo dano ambiental incide sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, causaram a degradação ambiental, desde que estabelecido o nexo causal entre a conduta ou atividade e o dano, independentemente de demonstração da posse ou propriedade da área afetada.
Os documentos elaborados pelo IBAMA são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos lhes desabonarem, de forma que, comprovada a relação de causalidade entre a conduta do Recorrente e a degradação ambiental, a manutenção do dever de reparação é medida que se impõe
.
(N.U 0002153-71.2012.8.11.0044, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)” (Destaquei).

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagador.

Dessa maneira, é perfeitamente possível que o poluidor seja condenado, cumulativamente, a recompor o bioma atingido pela degradação e a pagar indenização pelos danos ocorridos, ante a aplicação do princípio da reparação integral do dano ambiental, que permite que o infrator seja responsabilizado por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, possibilitando a cumulatividade de obrigações de fazer, não fazer e a de indenizar.

Tal entendimento encontra-se insculpido na Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 629-STJ: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar
.”

Assim, entendo que persiste razão ao Recorrido quanto a necessidade de se condenar o Recorrente em dano material, posto que demonstrado o nexo de causalidade entre o dano praticado e a degradação ambiental.

Nesse sentido, posicionou-se este Colegiado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.
(N.U 1000330-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”

Destaco, outrossim, que a condenação em dano material não resulta em
bis in idem
, conquanto as condenações possuem finalidades e naturezas distintas.

Nesse sentido:

“[...] Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3o da Lei 7.347/1985 permite a cumulação das condenações em obrigações de fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito, já consumado. Microssistema de tutela coletiva. [...]”
(STJ, 2a Turma, REsp 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24/09/2013).

Este é, ainda, o entendimento perfilhado por este Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem,
devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso.
(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)” (Destaquei).

Com essas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022